Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, inclusive com a confissão do réu, improcede o pleito de absolvição.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

3. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido apreciadas em favor do réu, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal.

4. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

5. Recurso conhecido e desprovido.